Tribunal: TJMT
Processo: 1036044-89.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036044-89.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEJANGO CAMPOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 11.743.441/0001-08 (EMBARGANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ELISABETH DE LARA COSTA - CPF: 568.574.971-68 (EMBARGADO), JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), JULIANO DE LARA COSTA - CPF: 019.678.581-28 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E AOS DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO CUMULATIVA DE IPCA E SELIC. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À LEI N. 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo requerido contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo ora embargante
e reduziu
a
restituição
para R$ 25.723,33 e a
indenização
para R$ 10.000,00, mantendo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação
e
a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa SELIC
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios no patamar de 20%, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado a tese de baixa complexidade da causa e natureza ordinária do serviço;
(
ii
)
reconhecimento de obscuridade e contradição na aplicação cumulativa dos índices de correção monetária pelo IPCA e de juros pela Taxa SELIC, sob alegação de
bis in idem
e violação ao
Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça;
(
iii
)
reconhecimento de omissão
e obscuridade
quanto à tese de inexistência de dano moral
in
re

ipsa

e da
utilização da vulnerabilidade dos autores como fundamento autônomo para a condenação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios e ao reconhecimento de danos morais;
(
ii
)
analisar a aplica
ção
cumulativa dos índices de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora pela Taxa SELIC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
e
não se presta
m
à rediscussão do mérito ou à
revaloração
do conjunto fático-probatório
.

5
.

Não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada.

6.

O
acórdão objurgado enfrentou

de forma suficiente e fundamentada as questões relativas aos danos morais e aos honorários advocatícios, à luz dos critérios do art. 85, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil e
das circunstâncias fáticas do caso concreto.

7.

A
correção monetária incidirá pelo IPCA, enquanto os juros de mora corresponderão à Taxa SELIC
,
deduzid
o
o
IPCA
, em observância ao
s
ar
ts
. 389, 405 e 406 do Código Civil e ao Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, que vedam a aplicação cumulativa da SELIC com outros ín
dices.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Embargos de declaração
parcialmente acolhidos
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art
. 1.022; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Tema 905,
AgInt
no
AREsp
1.942.242/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se
de
embargos de declaração opostos
p
elo requerido

DEJANGO CAMPOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo ora embargante, nos autos da Ação de
Cobrança
por Danos Materiais e Morais n. 1036044-89.2023.8.11.0041
, movida por
ELISABETH DE LARA COSTA
e
JULIANO DE LARA COSTA
.

A controvérsia tem origem em demanda ajuizada
com vistas
ao pagamento
de valores indevidamente retidos pelo requerido
– que atuava como patrono dos autores em ação de inventário –
,
e
à condenação por danos morais
.

Na
sentença
, o Juízo de origem
determinou a
restituição de R$ 31.723,33
(trinta e um mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos)
aos autores
,

com incidência de juros de mora pela Taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar do vencimento de cada parcela.

Além disso, condenou o requerido
ao pagamento de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais) por
danos morais
–
com juros de mora pela Taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento
–
,

al
ém das custas e
honorários sucumbenciais
, fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(id.
326814027
)
.

Nas
razões de apelação
,
o
requerido sustentou
, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide
.

No mérito,
defendeu
a tese de compensação de créditos
devidos pelos autores

e
de
inexistência

de
danos morais
.

Requereu a improcedência d
os pedidos iniciais ou, subsidiariamente,
a minoração do
quantum
indenizatório

Question
ou
,
ainda
, a cumulação dos índices de correção monetária e juros de mora
sobre os danos morais
, e postulou
a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo de 10%
(dez por cento)
, por ausência de complexidade da causa (id.
326814034
).

Esta
Câmara

rejeitou a preliminar e
deu
parcial provimento
ao apelo. No julgamento, r
econheceu

a existência de débito confessado
de R$ 6.000,00
(seis mil reais)

pela parte autora
e reduziu
a condenação material para R$ 25.723,33
(vinte e cinco mil
, setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos)
.

Além disso,
minorou
a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (
dez mil reais
).

Manteve, contudo, a verba honorária em 20%
(vinte por cento sobre a condenação)
, bem como
a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa SELIC, com fundamento na Lei n. 14.905/2024 (id.
339366864
).

Nas
razões dos embargos
, o recorrente aduz omissão quanto à manutenção dos honorários advocatícios no patamar máximo de 20%
(vinte por cento), pois o
acórdão não
teria enfrentado
especificamente a tese de baixa complexidade da causa e natureza ordinária do serviço
.

Salienta
obscuridade e contradição na aplicação dos índices de correção e
de juros
, sob o argumento de que
a cumulação de IPCA e SELIC configura
bis in idem
e viola o Tema 905 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Por fim, alega omissão quanto à tese de inexistência de dano moral
in
re

ipsa

decorrente de mero inadimplemento contratua
l
, e pontua
obscuridade na utilização da
“
vulnerabilidade
”
dos autores (idosa e incapaz) como fundamento autônomo para a condenação, sem demonstração concreta do abalo psíquico.

Nesse cenário, requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para reduzir os honorários para 10%
(dez por cento)
, afastar a cumulação d
os
índices
mencionados
e excluir ou reduzir a condenação por danos morais (id. 342528351).

Nas
contrarrazões
aos embargos, os autores
asseveram
a inexistência dos vícios apontados
e sustentam
que a peça recursal denota mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito
.

Defendem o acerto do acórdão e requerem a rejeição dos embargos
(id.
345906397
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia reside na alegação de vícios no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, à aplicação cumulada de correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa SELIC, bem como ao reconhecimento e quantificação dos danos morais
.

Po
is bem.

Não se ignora que os embargos de declaração, embora possuam finalidade eminentemente integrativa, podem ensejar a modificação do julgado quando

a alteração do resultado se mostr
a
consequência lógica e inevitável da correção do vício.

Todavia,
essa
providência pressupõe a efetiva demonstração de defeito decisório
,
nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
de modo que os
aclaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
do conjunto fático-probatório
, mas
a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Sobre a matéria, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente, individualmente, todos os argumentos das partes
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.942.242/SP, rel
.
Min
.
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
0
7/10/2025
).

Portanto, o
julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, tampouco obrigado a rebater

cada tese suscitada, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram seu convencimento
,
à luz do princípio do livre convencimento motivado
.

No caso dos autos
, os embargos comportam parcial acolhimento, tão somente quanto à
necessidade de correção dos índices de juros e correção monetária.

Quanto
à alegada omissão quanto aos danos morais, observa-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria,
no qual reconheceu, de forma fundamentada,
a configuração do dano
extrapatrimonial
e, inclusive, promove
u
a redução do
quantum
indenizatório:

“
(...)
Outrossim, em relação ao dano moral, é inequívoca a responsabilidade civil do apelante, tendo em vista que a retenção indevida e não autorizada do valor levantado por alvará configura evidente quebra de confiança na relação advogado-cliente, especialmente considerando a vulnerabilidade dos apelados (no caso, uma pessoa idosa e outra interditada judicialmente).

A retenção indevida de valores por parte do advogado ultrapassam
o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente a confiança depositada no profissional e gerando abalo moral indenizável.

Neste sentido, decidiu recentemente
esta
Colenda Câmara:

(...)

Quanto ao valor indenizatório, este foi fixado pelo magistrado sentenciante no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

Na fixação do quantum indenizatório, devem-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a situação econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que o valor fixado na origem (R$ 16.000,00) comporta minoração para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.
(...)
” (id.
339366864
).

Portanto
, houve apreciação expressa da matéria,
de modo que
a pretensão recursal, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada
.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios. O acórdão
consignou
:

“
(...)
Por fim, não há que se falar na diminuição dos honorários sucumbenciais, haja vista que o percentual fixado (20%) observa os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido.
(...)
” (id.
339366864
).

Logo,
também nesse aspecto,
há
apenas pretensão de rediscussão do mérito.

Por outro lado, no tocante à alegada contradição quanto à aplicação
cumulativa
dos índices de correção monetária e juros de mora,
assiste
par
cial
razão ao embargante
.

A

correção monetária e os juros de mora constituem institutos de naturezas jurídicas distintas.

A correção tem função restitutória, destinada a preservar o valor real da obrigação ao longo do tempo, com a recomposição do poder aquisitivo corroído pela inflação, conforme artigo 389, parágrafo único, do Código Civil.

Os juros de mora, por sua vez, representam a sanção pelo retardamento no cumprimento da obrigação, com fundamento nos
art
s
.
405 e 406 do Código Civil.

No que se refere ao índice, o
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento d
o Tema
n.
905, firmou entendimento de que a Taxa SELIC engloba, simultaneamente, correção monetária e juros de mora, não sendo admissível sua cumulação com outro índice de atualização sobre o mesmo período.

Posteriormente, a Lei n. 14.905/2024 introduziu alteração relevante nesse regime ao acrescentar o § 1º ao art
.
406 do Código Civil.

Por força dessa disposição, a taxa legal de juros moratórios corresponde à taxa SELIC deduzida do índice de atualização
monetária (IPCA)
, o que consagrou a dissociação expressa entre correção monetária e juros de mora
.

Nessa perspectiva, a interpretação sistemática dos
arts
. 389, 405 e 406 do Código Civil, em consonância com o Tema 905 d
a Corte Superior
, conduz
ao entendimento de que
a correção monetária deverá incidir pelo índice IPCA, enquanto os juros de mora corresponderão à Taxa SELIC
,
deduzid
o
o
I
PCA
.

Ademais, apenas a título de esclarecimento, des
ta
ca-se
que, conforme consignado na sentença e não impugnado pel
as partes
,
os juros de mora fluem a partir da citação
,
enquanto a correção monetária incide
desde o arbitramento.

Ante o
exposto,

ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração

opostos
por
DEJANGO CAMPOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, t
ão
somente para
estabelecer que

os juros de mora
serão calculados pela SELIC
,
deduzido o IPC
A,
a partir da citação
; enquanto a correção monetária se
dará pelo IPCA a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026